Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-35.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000443-35.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS - CPF: 396.440.221-49 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CÁCERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO EFETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - SÚMULA N.o 473 DO STF – MÉRITO – DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCESSO N.o 27/2015 – DISSONÂNCIA NÃO VISUALIZADA COM A DECISÃO PROFERIDA NA ACP N.o 3179-87.2013.8.11.0006 - DECLARAÇÃO DE NULIDADE INEXISTENTE.

1.

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
(Súmula 473/STF)

2.

São inaplicáveis os institutos da prescrição e da decadência quando o ato administrativo foi editado em desconformidade com a Constituição Federal.

3.

Inexistindo dissonância entre a decisão administrativa e a proferida na ACP n.o 3179-87.2013.8.11.0006, não se pode declarar a nulidade daquela que, proferida no Processo Administrativo 27/2015, culminou com a supressão do pagamento da função incorporada de Chefe de Gabinete à Apelante.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

ELIANE FERREIRA DE CAMPOS
interpôs o presente recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres na Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar com Pedido de Liminar de Tutela Provisória de Urgência para Reintegração ao Cargo Público Efetivo n.o 1000443-35.2020.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, em que, julgado parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, foi declarada a nulidade parcial da decisão administrativa que aplicou a pena de demissão à servidora.

Em suas razões recursais (id. 77407581 – pp. 1/33), a Apelante argumenta, preliminarmente, que o magistrado de primeiro grau deixou de analisar a nulidade dos Processos Administrativos n.o 27/2015 e no 007/2016, uma vez que: foram ignorados os marcos prescricional e decadencial; foram conduzidos de forma absolutamente arbitrária, à sua revelia, sem o devido processo legal e eivados de vícios de forma e procedimento. Além de tudo, a decisão administrativa viola a decisão judicial do TJMT.

No mérito, sustenta que preenche os requisitos do artigo 160 da LC n.o 25/97, referente à incorporação dos vencimentos, em aplicação das disposições contidas no Decreto n.o 9.830/2019, que regulamenta as inovações trazidas pela Lei n.o 13.655/18 (Lei

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e requer que seja declarada a nulidade da decisão administrativa proferida no Processo Administrativo n.
o
27/2015, que culminou com a supressão do pagamento da função incorporada de Chefe de Gabinete à Apelante, uma vez que tal decisão encontra-se em discordância com a proferida na ACP n.o 3179-87.2013.8.11.0006, em trâmite neste Tribunal de Justiça.

Por tais motivos, requer, ao final, que o presente recurso seja conhecido e a ele dado provimento, sendo acolhidas as seguintes pretensões:

a) o reconhecimento da decadência administrativa operada em 30.nov.2009, para o Município decretar a nulidade do Decreto n.o 524 de 30.nov.2004, que concedeu a incorporação da função gratificada, sendo o Recorrido condenado ao pagamento da função gratificada incorporada desde a sua supressão até a sua reimplantação, incidente nos 13o salários, férias acrescidas do terço constitucional e demais verbas trabalhistas que atinge por reflexo;

b) seja reconhecida ou declarada a legalidade do Decreto n.o 524 de 30.nov.2004, pelo preenchimento dos requisitos encartados no art. 160 da LC n.o 25/1997, uma vez que foi seguida pela Municipalidade à prática geral administrativa reiterada e de amplo conhecimento público na interpretação do dispositivo legal aludido anteriormente (artigo 160 da LC n.o 25 de 1997) à época de sua edição;

c) seja declarada a prescrição da pretensão punitiva da administração municipal em face da apelante, em razão da suposta ilegalidade consubstanciada no requerimento de incorporação aos seus vencimentos das vantagens pecuniárias decorrentes do exercício de cargos de confiança por mais de cinco anos de forma ininterrupta;

d) seja declarada a nulidade ab initio do Processo Administrativo 27/2015, bem como todos os atos dele decorrentes, tais como o Inquérito Administrativo 002/2016, e o ato de revogação do Decreto 524 de 30 de novembro de 2004 que concedeu a incorporação à Apelante.

e) seja declarada a nulidade da decisão administrativa proferida no Processo Administrativo 27/2015 que culminou com a supressão do pagamento da função incorporada de Chefe de Gabinete à Apelante, uma vez que tal decisão encontra-se em discordância com a decisão proferida na ACP n.o 3179-87.2013.8.11.0006, em trâmite neste Tribunal de Justiça;

f) seja majorada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil;

g) Concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado, embora regularmente intimado para tanto (id. 77407586).

Recurso tempestivo (id. 77407582).

A Apelante é beneficiária d
a gratuidade de Justiça (id. 77407583).

Agravo de Instrumento n.o 1015302-74.2020.8.11.0000, sob a relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado prejudicado em face da sentença proferida nestes autos (id.
77407585 – pp.1/5).

A Procuradoria-Geral de Justiça, atenta à Recomendação n.o 34/2016 do Conselho Nacional de Ministério Público, manifesta-se pela ausência das hipóteses do art. 178 do CPC (id. 83673987 – pp. 1/3).

Conclusos por redistribuição (id. 154822198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANE FERREIRA DE CAMPOS
, visando à reforma da sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o seu pedido inicial, para declarar a nulidade parcial da decisão administrativa que lhe aplicou a pena de demissão.

Extrai-se dos autos que em janeiro de 2020 a ora Apelante foi intimada administrativamente sobre sua exoneração do serviço público municipal, depois de decorridos 33 anos de exercício no funcionalismo público, sob a alegação de que teria incorrido na conduta descrita no artigo 179, inciso XII, cuja pena prevista seria a demissão, na forma dos artigos 180, 189 e 198, incisos X e XIII todos da LC 25/07, por ter supostamente se valido do seu cargo para proveito pessoal em detrimento da administração pública, peticionando ao poder público para a incorporação aos seus proventos de verba que, sabidamente, não lhe era devida.

Contra esse ato, ajuizou a Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar com Pedido de Liminar de Tutela Provisória de Urgência para Reintegração ao Cargo Público Efetivo, cuja sentença foi mencionada inicialmente.

Presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso, deles conheço.

Passo à análise do recurso.

I - PREJUDICIAIS DE MÉRITO:
Prescrição e Decadência

A apelante argumenta que o magistrado de primeiro grau deixou de analisar a nulidade dos Processos Administrativos n.o 27/2015 e n.o 007/2016, ignorando os marcos prescricional e decadencial, porém
não lhe assiste a razão
em tal assertiva.

Na verdade, a sentença recorrida apreciou os referidos institutos da prescrição e decadência, como se pode observa da transcrição abaixo:

“(...) O fundamento da demanda pauta-se nos seguintes elementos jurídicos que inquinariam o ato administrativo de nulidade: 1) prescrição quinquenal do poder punitivo da administração pública municipal; 2) decadência do direito de aplicar penalidade e de suprimir a função incorporada; 3) ausência de ilícito administrativo; 4) ausência de autoria de ilícito administrativo; e 5) aplicação de penalidade violando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, motivos pelo qual propõe esta ação.

No que tange aos argumentos levantados nos itens 1 e 2, nomeadamente a prescrição quinquenal do poder punitivo e decadência do direito de aplicação de penalidade pela administração pública, cabe a aplicação do Verbete 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Verificando a Administração que o ato que concedeu a permissão de serviço público está eivado de ilegalidade, impõe-se a anulação do mesmo, a teor do princípio consubstanciado no Verbete 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

O ato nulo não se convalida com o decurso do tempo, razão pela qual não se opera a prescrição administrativa ou a decadência que obstaria a revisão do mesmo pela Administração Pública.

Nesse sentido:(...) (STJ - REsp: 1333255 RJ 2012/0143455-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 26/11/2018)”

Com efeito, não há que se falar em decurso do prazo prescricional ou decadencial de anulação de ato administrativo praticado em desconformidade com as normas constitucionais.

Pelo princípio da supremacia da Constituição, todas as normas ou atos administrativos que estão em desacordo com os princípios constitucionais não se consolidam na ordem jurídica e podem, a qualquer momento, independente do transcurso do tempo, ser considerados nulos por decisão judicial.

Isso acontece devido ao vício de inconstitucionalidade que afeta os atos, e assim, passam a não se submeter a prazo decadencial ou prescricional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu:

“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR RESULTANTE DE SENTENÇA QUE, EM REVISÃO CRIMINAL, EXCLUÍRA DA PENA A PERDA DO CARGO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE DECRETO DE REINTEGRAÇÃO. DEMISSÃO DECORRENTE TAMBÉM DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CUJA VALIDADE FORA CONFIRMADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 346 E 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A jurisprudência desta Corte que, seguindo orientação sumulada da Suprema Corte - Súmulas n.os 346 e 473 do Pretório Excelso -, entende ser possível à Administração rever seus próprios atos quando eivados de nulidade, sanando irregularidade concedida ao arrepio da Lei.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido, mas desprovido.”
(RMS n. 30.203/RO, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Quinta Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 14/10/2011)

E, também o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que não incidem, em casos como o ora analisado, os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos que ferem a Constituição da República. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembléia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte. 2.
Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo
. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017. 3. Agravo interno não provido.” (
AgInt no REsp 1444111/RN, Relator Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, DJe 12/03/2018)

Sobre esse tema, este Tribunal de Justiça assim manifestou:

(...) 2.
Não há falar-se em prescrição, tendo em vista que o decurso de tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos em situação de flagrante inconstitucionalidade
. Nem tão pouco sobrepor os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ao Princípio da Supremacia da Constituição da República.”
(N.U 0026428-54.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/08/2022, publicado no DJE 08/08/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA– REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal
.
Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.
(AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) – negrito meu

3. “A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária”.
(N.U 0032428-70.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Edson Dias Reis
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 04/03/2020)

Assim, a decadência e a prescrição não podem incidir sobre a pretendida declaração de nulidade de ato administrativo supostamente inconstitucional.

Rejeito
, pois, a alegação de prescrição e decadência.

É como voto,

II – MÉRITO

Sustentando o preenchimento dos requisitos do artigo 160 da LC n.o 25/97, e pedindo a aplicação das disposições contidas no Decreto n.o 9.830/2019, que regulamenta as inovações trazidas pela Lei no 13.655/18, a Apelante pretende ver declarada a nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo n.o 27/2015, que culminou com a supressão do pagamento da função incorporada de Chefe de Gabinete, sustentando que foi exarada em discordância daquela proferida na ACP n.o 3179-87.2013.8.11.0006, em trâmite neste Tribunal de Justiça.

Do exame dos autos, contudo, constata-se que tais alegações não merecem acolhimento, uma vez que a sentença bem avaliou as circunstâncias que determinaram a edição do ato administrativo questionado.

Como bem assentado pelo magistrado “a quo”, não há dissonância entre a decisão administrativa e a proferida na ACP n.o 3179-87.2013.8.11.0006, principalmente no que diz respeito à supressão do pagamento da função incorporada de Chefe de Gabinete à Apelante:

(...) À evidência, o objeto da Ação Civil Pública invocada trata apenas e tão somente da constitucionalidade ou não da concessão de incorporação aos servidores, nos termos do revogado art. 160 da Lei complementar n. 25/97, que versa sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres. Em momento algum, a ação versa sobre o preenchimento ou não dos requisitos exigidos pela lei até então vigente, como no caso em comento.

Essa ausência de descumprimento de decisão judicial pode ser comprovada também no Acórdão do mencionado julgado e que restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – COISA JULGADA MATERIAL – DECADÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADAS – MÉRITO – INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – LEIS MUNICIPAIS EM AFRONTA COM OS ARTIGOS 37, INCISO XIV, E 40, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 140, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Os apelantes são submetidos a regime jurídico administrativo especial, motivo pelo qual não há se falar em competência da justiça trabalhista, sendo certo que inexiste discussão, nos autos, de vínculo celetista.

2. As questões incidentais (declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum – modelo difuso) decididas em outro processo, não têm o condão de gerar a formação de coisa julgada material, por força do art. 496 do Código de Processo Civil.

3. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal.

4. Não há óbice ao ajuizamento de ação civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que a declaração de incompatibilidade com o texto constitucional seja causa de pedir, fundamento ou mera questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público.

5. A incorporação da função gratificada é vedada pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal e pelo julgamento com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 563708 - Tema 24), sob pena de gerar o “efeito cascata”.

6. Recursos desprovidos. Sentença mantida.”

(TJMT, Apelação Cível n.o 0003179-87.2013.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior,
julgamento: 13/12/2022)

No mais, o magistrado sentenciante foi categórico em apontar a questão do art. 160 da Lei Complementar n.o 25/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres:

(...) Sobre o citado artigo 160, veja:

“Art. 160 O servidor público municipal ocupante de cargo efetivo do quadro permanente do município que durante 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) alternados, tiver exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência na Administração Pública Municipal incorporará, definitivamente, à remuneração do cargo, para todos os efeitos legais, as vantagens pecuniárias da função de confiança, obedecido o seguinte:

I - a incorporação far-se-á com base nos vencimentos da função mais alta, desempenhada, pelo menos, durante 05 (cinco) anos;

II- o servidor deverá ter completado pelo menos 1/3 (um terço) do tempo de serviço necessário para sua aposentadoria voluntária.

§ 1o O servidor que após a incorporação, vier a fazer novamente jus a vencimentos da mesma espécie, perceberá apenas a diferença entre a incorporação e esta, se maior, durante a sua permanência no cargo.

§ 2o Para os fins deste artigo não será considerado o exercício de funções de confiança em outro órgão a nível Federal ou Estadual ou em outros Municípios.

§ 3o Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o artigo 11, inciso II, inclusive quando exercido por servidor.

§ 4o - É vedada, sob qualquer pretexto, a incorporação da diferença referida no Parágrafo Primeiro.”

Consigne-se ainda que, de conformidade com a decisão administrativa, o Decreto de incorporação foi considerado nulo pelo não preenchimento do requisito do inciso I, do art. 160, da Lei Complementar n. 25/97. Confira:

“No tocante ao mérito, ficou demonstrado que a servidora não exerceu a Função Gratificada incorporada aos seus vencimentos durante 5 (cinco) anos consecutivos, como rege a Lei 25/1997, no caput do art. 160
.

(...)

Consoante dito alhures, a servidora não preencheu os requisitos exigidos no artigo 160 da Lei complementar no 25/1997, conforme demonstrado nos documentos aos autos
.”

Portanto,
o objeto da Ação Civil Pública em nada se assemelha aos argumentos levantados no Processo Administrativo que culminou na revogação dos benefícios em favor da autora,
não havendo que se falar em descumprimento de ordem judicial emanada pelo Juízo ou pelo E. Tribunal de Justiça.

Ampliar os efeitos da referida ação, como pretende o autor, implicaria em retirar da Administração Pública o poder/dever de rever seus atos administrativos para o fim de apurar ilegalidade, nos termos da Súmula 473 do STF (“a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial), o que não se admite.” (g.n.)

Com efeito, não há que se falar na reforma da sentença debatida, nesse ponto em que pretende ver declarada a nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo n.o 27/2015, que culminou suprimindo o pagamento da função incorporada de Chefe de Gabinete à Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023